Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-28.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004548-28.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - CNPJ: 00.489.050/0001-84 (APELANTE), JACQUELINE PIERRI - CPF: 393.079.059-91 (ADVOGADO), PATRICIA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA REIS - CPF: 034.315.203-75 (ADVOGADO), ODONTOCLIN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 09.066.005/0001-91 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ODONTOCLIN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 09.066.005/0001-91 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - CNPJ: 00.489.050/0001-84 (APELADO), JAFTE CARNEIRO FAGUNDES DA SILVA - CPF: 252.322.678-25 (ADVOGADO), JACQUELINE PIERRI - CPF: 393.079.059-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1004548-28.2020.8.11.0015

APELANTE
:
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A

APELADO
:
ODONTOCLIN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA

DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO
– PRELIMINAR
DE

INADMISSIBILIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO –
NOTAS FISCAIS SEM RECEBIMENTO
– AVISO
DE RECEBIMENTO SEM
VINCULAÇÃO
À
NOTA FISCAL OU
À
S
MERCADORIAS
–

ENTREGA DAS MERCADORIAS NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

2.
Se não existe nada no Aviso de Recebimento que o vincule à
s
notas fiscais objeto da ação
ou

à
s mercadorias supostamente enviadas à requerida;
se n
as citadas notas não constam assinatura do recebedor, tratando-se de documentos produzidos de forma unilateral;
s
e a prova testemunhal pouco ou nada esclarece sobre os fatos, há de ser mantida a improcedência da ação, tendo em vista a inexistência de prova escrita do crédito.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A

na

Ação Monitoria
,

ajuizada em face de

ODONTOCLIN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
,
contra
a
sentença que
acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade do débito e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa. E ainda, julgou improcedentes os pedidos contantes na reconvenção
e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção.

Em síntese, sustenta a apelante que a demanda foi devidamente instruída com prova documental escrita do
crédito, na forma do artigo 700, inciso I, do CPC/15,
tendo em vista a apresentação da ordem de pedido acobertada da nota fiscal de remessa em consignação, sendo as mercadorias devidamente recebidas pela requ
e
rida, conforme
comprova Aviso de Recebimento devidamente assinado.

Assevera que o enderenço constante
das notas fiscais é o mesmo do comprovante de entrega, bem como
que a signatária do
Aviso de Recebimento era funcionária da empresa demandada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscitou preliminar de
inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que
o apelo é genérico e a apelante não indica os
motivos específicos para
pugnar nova decisão. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento
(ID
245809725
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apel
ante
, ajuizou ação
monitória em face da
requerida/
apelada
visando o recebimento de
R$ 16.983,32 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e três reais e

dois centavos)
,
representado pelas Notas Fiscais emitid
a
s em

razão da compra de produtos comercializadas pela
requerente
.

Segundo a demandante,
a operação
ocorreu
mediante remessa em consignação relativa à
Ordem de Pedido nº
1066463, acobertada da
N
ota
F
iscal de
R
emessa em
C
onsignação n
º
0222110,
sendo as mercadorias

entregues no endereço da nota fiscal.
E ainda, que não devolvidos os produtos consignados, foi faturada e emitida
Nota Fiscal da operação de venda definitiva nº 0330299.

Narra que por conta da relação comercial, foram em
i
tidos boletos bancários para
a compra
descrita n
a nota fiscal e, diante do inadimplemento de tais boletos,
foi ajuizada a presente ação.

A parte requerida
/apelada
opôs Embargos Monitórios
alegando, em síntese, que
o aviso de recebimento
“está endereçada à pessoa de Dr. Claudio o qual desconhecesse e não é e nunca foi pessoa relacionada à empresa demandada”
. Formulou pedido reconvencional, pugnando pela condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscita a
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não impugna especificamente os argumentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que
a
apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença
recorrida
, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer
em
a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(
N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência
, qualquer
violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia
de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada,
bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT –
RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, a autora instruiu a ação monitória com as notas fiscais
desprovidas da
assinatura do recebedor (ID
245809249
)
e embora alegue tratar-se de nota fiscal consignada e que a não devolução da mercadoria
permitiu o faturamento da nota fiscal definitiva, não há dos autos prova do efetivo recebimento da mercadoria pela requerida.

Isto porque, não
existe nada no Aviso de Recebimento constante no ID
245809249 - Pág. 6
que o vincule à nota fiscal objeto da ação
ou à
s mercadorias supostamente enviadas à requerida, consoante se verifica abaixo:

Além disso,
a prova testemunhal não foi capaz de corroborar as alegações da parte autora
,
a qual
pouco ou nada esclarece quanto aos fatos
(ID
245809713
).

Segundo
o depoimento do
preposto da
demandante
,
DIOGO
PEDRO DA SILVA
,
que não trabalhava na empresa à época dos
fatos,
os
pedidos
em consignação possuem um prazo para que o cliente possa devolver e caso isso não ocorra, é faturado e o cliente precisa pagar
.
Relatou q
ue não há um prazo estipulado para o faturamento.
E
ainda, que não conhece as pessoas responsáveis pela empresa requerida.

O
representante da requerida,
CLEBER ARAUDI
, confirmou que já adquiriu produtos da requerente, porém
,
nunca fez pedidos de produtos em consignação, assim como não recebeu
mercadorias
em consignação. Esclareceu que Patrícia Goulart foi funcionária da empresa, mas não no período a que alude a nota fiscal.

Por sua vez, a
testemunha
ROSIMARI MORAIS
relatou
que trabalhou na empresa requerida no ano de 2015 e que atendia telefones e recebia materiais.
Narrou
que a época trabalhava na empresa apenas ela e o Sr. Cleber e não se recorda de outro funcionário lá trabalhar. Aduziu que quando recebia as mercadorias, assinava o recibo/canhoto d
a respectiva
entrega, que recebia as notas e recebia o boleto e que não se recorda de ter recebido produtos da
Neodent
por correios ou de ter trabalhado com a pessoa de nome Cláudio ou Patrícia nesse período (no ano de 2015).

A testemunha
RAFAEL CLAUDEMIR MOHR
, afirmou que por trabalhar no setor financeiro, não foi ele quem teve contato com a empresa
requerida
para envio do material.
N
ão soube dizer quem é a pessoa de Cláudio e
relatou que
pelo que consta no aviso de recebimento, houve o recebimento das mercadorias. Esclareceu que trabalha na empresa desde janeiro/fevereiro de 2017, tendo acompanhado o caso após o período em que a nota fiscal estava em cobrança, bem como que são enviadas cartas de cobranças por e-mail.

Conforme se observa, a prova testemunhal não é capaz de demonstrar a entrega das mercadorias à apelada,
não servindo para tanto as notas
fiscais apresentadas pela autora
, nas quais
não constam em seu canhoto assinatura do recebedor,
tratando-se, assim,
de prova unilateral.

Desta feita,
se não existe nada no Aviso de Recebimento que o vincule à
s
nota
s
fisca
is
objeto da ação
;

se
as citadas notas não constam assinatura do recebedor
, tratando-se de documentos produzidos de forma unilateral;
e
s
e a prova testemunhal pouco ou nada esclarece sobre
os fatos, há de ser mantida a improcedência da ação,
tendo em vista a inexistência de prova escrita do crédito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO DA RÉ. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – CAUSA DEBENDI – Compete ao credor o ônus de provar a regularidade jurídica das obrigações que originaram seu crédito, sempre que demonstrada pelo devedor ou pelas circunstâncias a verossimilhança de suas alegações – Desconformidade configurada – Credor que trouxe aos autos apenas a notas fiscais sem assinatura pelo recebedor que pudesse indicar ou comprovar a entrega de materiais ou prestação de serviços e, mesmo depois da alegação do devedor e dada oportunidade para produção de provas, deixou de apresentar comprovação de entrega de mercadorias, a fim de justificar a origem de seu crédito – Ônus probatório não atendido – Não reconhecimento da regularidade na emissão ou no negócio jurídico subjacente. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.
”
(TJ-SP - APL: 00174740920118260451 SP 0017474-09.2011.8.26.0451, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 11/10/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2016)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024